Tribunal: TJDFT
Processo: 0069031-60.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Antes da apreciação do mérito do recurso, considerando o lapso temporal transcorrido desde a determinação de sobrestamento do feito (ID 9362107), digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve a realização de acordo na plataforma digital do Supremo Tribunal Federal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.